Tribunal: STF
Processo: AI 394268
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Abono instituído pelo Ato
Normativo 447/99 da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro: extensão a servidor inativo, por força do art. 40, § 8º
da Constituição Federal, na redação da EC 20/98, dado o seu caráter
geral: precedentes.
Na espécie, a verificação in concreto da
natureza da vantagem postulada e da existência ou não de direito do
recorrido à percepção da mesma demandaria o reexame da legislação
local (Ato Normativo 447/99), incabível no extraordinário (Súmula
280).